Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-07.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018476-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILMAR DIAS CARNEIRO - CPF: 236.000.801-30 (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA MEDIANTE JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3- Impossível ao recorrente a tardia juntada de documento, que diz ser necessário à controvérsia dos autos, apenas quando da oposição do recurso de embargos de declaração contra o julgamento da apelação, como que reabrindo a fase cognitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1018476-07.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
: GILMAR DIAS CARNEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante e, em sede de Remessa Necessária, ratificou a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento do valor correspondente ao período de 9 (nove) meses de licença prêmio e 2 (dois) meses de férias não usufruídas, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão é omisso, ao argumento de que, muito embora a questão não tenha sido ventilada na apelação, o Embargante não faz jus ao recebimento de dois meses de férias, mas de apenas 15 (quinze) dias de férias que não foram usufruídas, referente ao exercício de 2013/2014, conforme certidão de id. 53815983, anexada com os presentes embargos declaratórios.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, atribuindo efeitos modificativos aos embargos, a fim de reformar a sentença no que tange a condenação das férias, tendo em vista que o Embargado somente possui direito a 15 (quinze) dias de férias não usufruídas, referente ao exercício de 2013/2014.

Contrarrazões no id. 54758989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

Pois bem.

No presente caso, o Embargante em nenhum momento apontou omissão no julgado a ensejar a interposição deste recurso, mas, sim, intenta a modificação do julgado com base em documento novo, juntado em sede de embargos de declaração.

Necessário ressaltar que, esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença em sede de Remessa Necessária, tendo em vista que na petição inicial o Embargado anexou a informação da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso, na qual certificou que o Embargado tinha direito a 30 (trinta) dias de férias dos períodos de 2001/2002 e 2002/2003, conforme id. 12525025 e que não foi impugnado pelo ora Embargante.

Ocorre que, sua pretensão não deve prosperar, porquanto o artigo 435 do CPC
[1]
, estabelece que é licito às partes juntar documentos novos, no entanto, a certidão juntada não se trata de documento novo, uma vez que o Embargante tinha condições de apresentar à época da contestação, sem qualquer prejuízo, contudo não o fez.

Ademais, o STJ possui o entendimento da impossibilidade da juntada de documentos novos em grau de embargos de declaração. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULOS. COLISÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RECORRIDOS. ALEGAÇÕES QUANTO A IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
PRETENSÃO DE JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPORTÂNCIA PARA A CONTROVÉRSIA. JUNTADA TARDIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...)

(REsp 1022365/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 14/12/2010). [Destaquei].

E, ainda:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Via recursal inadequada – Tentativa de reapreciação da causa – Inconformismo – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia –
Tardia juntada de documentos novos – Impossibilidade de juntada de documentos em embargos de declaração
(...)

(TJ-SP 10003403120168260562 SP 1000340-31.2016.8.26.0562, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 18/4/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/4/2018). [Destaquei]

Assim, o mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021